Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 E 1/6. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. FUNDAMENTO. SEMELHANÇA COM O DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Verificada desproporcionalidade segundo tais parâmetros, impõe-se a adequação da pena.
3. Constatado, de um lado, que o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base em razão da elevada quantidade e natureza da droga e, de outro, afastou o tráfico privilegiado em razão da reconhecida dedicação ao tráfico de drogas, não há que se falar em bis in idem.
4. Ainda que primário e portador de bons antecedentes, incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, se cabalmente demonstrado nos autos que o acusado é traficante contumaz, dedicado à atividade criminosa, com base em firme e harmônica prova testemunhal e documental, em especial as imagens gravadas pela equipe policial, bem como o laudo de exame de informática.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.